Tribunal: TJES
Processo: 5016317-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016317-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ALMEIDA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016317-79.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL

RECORRIDOS
: BRUNO ALMEIDA VIEIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CARTÃO PROVISÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por BRUNO ALMEIDA VIEIRA contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A com o objetivo de anular dois contratos de empréstimo e obter reparação por negativação indevida. Alega o autor, em sua petição inicial, que recebe benefício previdenciário por incapacidade temporária e que, por não possuir cartão magnético definitivo, os saques eram realizados por funcionários da agência mediante "cartão provisório" de papel. Sustenta que jamais contratou os empréstimos que geraram descontos em seu benefício e a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, sustenta a parte requerente que houve falha na segurança bancária e fraude, visto que o benefício é insuscetível de consignação. Por fim, busca a declaração de nulidade dos débitos e a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos [...] para: a) Declarar a nulidade do contrato, tornando definitiva a decisão [...] que deferiu a tutela de urgência, determinando que o réu mantenha o nome do autor excluído dos cadastros de proteção ao crédito [...]; b) Condenar o réu [...] ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais [...]"
. Em sede de embargos, determinou-se a compensação de R$ 2.146,12 (valores creditados na conta) com a indenização fixada.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a validade das contratações eletrônicas via cartão e senha; a comprovação do crédito e uso dos valores pelo autor; a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral ou necessidade de sua redução. Por outro lado, as contrarrazões do recorrido pugnam pela manutenção da sentença, reforçando a inexistência de assinatura nos contratos e a vulnerabilidade psiquiátrica do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A hipótese atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do banco por defeitos na prestação do serviço e inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII e Art. 14, CDC).

6. O recorrente não apresentou prova idônea da contratação. Os documentos juntados não contêm assinatura física, biometria ou assinatura eletrônica qualificada, limitando-se a logs de sistema que não asseguram a manifestação de vontade do consumidor vulnerável.

7. A verossimilhança das alegações autorais é reforçada pela juntada dos "cartões provisórios" de papel, que confirmam que a movimentação da conta não era estritamente pessoal e segura, dependendo da atuação de prepostos da agência.

8.A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

9. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo sentenciante mostra-se adequado às peculiaridades do caso, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade psiquiátrica do autor e o caráter pedagógico da medida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

10. A compensação de valores (R$ 2.146,12) já determinada na origem é suficiente para garantir o equilíbrio financeiro e evitar o enriquecimento ilícito do autor em relação aos valores creditados pelo banco.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)